Tribunal: STF
Processo: HC 191236
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rosildo dos Santos contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 583.019/PR (págs. 142-149 do documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] o paciente fora denunciado pela suposta participação no delito previsto no Art. 121, § 2º, IV, c/c Art. 14, II, na forma do Art. 29, todos do Código Penal, pronunciado nos exatos termos da denúncia apresenta. Urge lembrar que a decisão de pronúncia reconheceu que o paciente socorreu a vítima, mas segundo o magistrado a quo, não se caracterizaria o arrependimento eficaz, pois o acusado paciente apenas atendia um pedido do pai da vítima, (p. 19 da decisão de pronúncia).
    Em razão disso, o paciente recorreu ao Tribunal Justiça do Estado do Paraná, requerendo o reconhecimento do arrependimento eficaz, argumentando que o fato de o paciente atender um pedido do pai da vítima não descaracteriza a aplicação do instituto.
    Todavia, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar o mérito do recurso negou a tese do recorrente, dizendo o que o arrependimento eficaz deve ser enfrentado pelo Conselho de Sentença, afirmando que ‘o fato de o réu ter retornado após alguns minutos e ter levado o acusado para o hospital em seu carro, não configura substrato suficiente para a aplicação do art. 15 do Código Penal’.
    [...]
    Observa-se, portanto, que fato incontroverso, reconhecido na decisão de pronúncia como no acordão que confirmou a decisão de pronúncia, que após a execução do crime, o paciente socorreu a vítima, vez que a levou ao hospital, impedindo assim sua morte.
    Logo, é nesse ponto que se evidência a ilegalidade da decisão de pronúncia e do acordão que à confirmou. Pois, se ambas as decisões reconhecem que o paciente socorreu a vítima, impedindo a consumação do crime de homicídio (Art. 121 do CP), não podem negar a aplicação do arrependimento eficaz, art. 15 do Código Penal, como requerido pelo paciente.
    Forte nessa premissa, está clara a violação da legislação federal, art. 15 do Código Penal, portanto há ilegalidade” (págs. 5-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer “[...] o conhecimento e provimento da presente ordem de Habeas Corpus para que seja reconhecida a caracterização do arrependimento eficaz, Art. 15 do Código Penal, em favor do paciente” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inviável, “[...] em sede da ação constitucional do habeas corpus, o pedido de reconhecimento da desistência voluntária, bem assim do alegado arrependimento eficaz” (HC 100.067/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O exame da insurgência, no que tange à alegada ocorrência de arrependimento eficaz, demanda aprofundado revolvimento do conjunto probatório, vedado na via estreita do mandamus. Precedentes. 3. Tendo a decisão impugnada asseverado que, na espécie, há um conjunto harmônico de provas aptas a submeter o agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal suportado em decorrência da pronúncia. 4. Agravo regimental desprovido” (pág. 142 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o acórdão combatido está em harmonia com a referida jurisprudência desta Suprema Corte.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator